Tribunal: TJDFT
Processo: 0710018-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. TERMO DE OPÇÃO. REGULARIDADE. DUPLO VÍNCULO POSTERIOR EM CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO SERVIDOR. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Distrito Federal para condenar ex-servidor ao ressarcimento de valores relativos ao recebimento de gratificação TIDEM, no período de 12/08/2009 a 05/01/2010, sob o fundamento de acúmulo de atividade remunerada durante a vigência do regime. O Distrito Federal pleiteia a ampliação da condenação. O réu busca o reconhecimento da prescrição quinquenal no período de 18/11/2009 a 05/01/2010 e a improcedência da pretensão inicial no interregno anterior (de 12/08/2009 a 27/11/2009).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão de ressarcimento em relação ao período de 18/11/2009 a 05/01/2010 e se a condenação está correta em relação ao período anterior (12/08/2009 a 27/11/2009); (ii) analisar se é possível ampliar o ressarcimento para os períodos pretendidos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A ação de ressarcimento ao erário está sujeita à prescrição quinquenal quando não configurada a prática de ato doloso de improbidade administrativa.
4. Não há prova de má-fé ou dolo do servidor quando optou pela dedicação exclusiva, ante a inexistência de comprovação de vínculo laboral concomitante à época.
5. A ciência inequívoca do dano pela Administração e o início do prazo prescricional ocorreu com a declaração do próprio servidor à Secretaria de Educação, reconhecendo e comprovando o vínculo posterior que motivou a solicitação de cancelamento da gratificação.
6. Afasta-se a condenação em razão da ausência de irregularidade no recebimento da gratificação TIDEM no período de 12/08/2009 a 17/11/2009, bem como da prescrição da pretensão de ressarcimento relativa ao interregno de 18/11/2009 a 05/01/2010.
7. O recebimento de boa-fé de valores pagos devido à inércia administrativa de processar a solicitação do servidor de cancelamento da TIDEM afasta a pretensão do ente público.
8. A ausência de notificação regular para o exercício do contraditório e ampla defesa no processo administrativo reforça o acolhimento das teses defensivas.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal e deu-se provimento ao apelo do réu.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV, CPC, 85, §§ 2o e 11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 666, Tema 897 e Tema 899; TJDFT, Acórdão 1967657, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 18/02/2025; Acórdão 1928269, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, j. 25/09/2024; Acórdão 1969794, Rel. Des. João Egmont, j. 12/02/2025.